Tribunal: TJBA
Processo: 8046671-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8046671-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JACKSON PURIDADE GOMES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULACRO COM APARÊNCIA DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO E DO SIMULACRO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS LOGO APÓS OS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por Jackson Puridade Gomes, irresignado com a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 8046671-87.2024.8.05.0001, oriunda da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. 2. Segundo a denúncia, no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 20h40min, em frente ao Shopping Itaigara, em Salvador/BA, o apelante, em comunhão de desígnios com Edvaldo Nunes, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro com aparência de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular Iphone, cor rosa, pertencente à vítima Letícia Silva Santos. II. Questões em discussão 3. A controvérsia recursal consiste em verificar: i) se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; ii) se deve ser acolhido o pedido subsidiário de reconhecimento do roubo na modalidade tentada; e iii) se há eventual ilegalidade conhecível de ofício na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, no qual constaram o aparelho celular subtraído e o simulacro utilizado na abordagem, bem como pelo Termo de Entrega, que registrou a restituição do bem à vítima. 5. A autoria foi comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, que descreveu a dinâmica do roubo, esclarecendo que foi abordada por dois agentes, sendo segurada por um deles, enquanto o outro exibia objeto com aparência de arma de fogo. O relato da ofendida foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram o acionamento logo após o fato, a localização dos acusados nas proximidades, a apreensão do celular e do simulacro e o reconhecimento dos autores pela vítima. 6.A utilização de simulacro não afasta a elementar da grave ameaça, uma vez que a intimidação deve ser aferida a partir da percepção da vítima no momento da abordagem. A condenação, contudo, não se fundou na majorante do emprego de arma de fogo, mas na causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, devidamente demonstrada pela atuação conjunta dos agentes. 7. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória, pois o decreto condenatório não se apoia em presunções ou elementos isolados, mas em acervo probatório harmônico, composto pela palavra da vítima, pelos depoimentos policiais, pela apreensão do bem subtraído e do simulacro, bem como pelo reconhecimento dos acusados logo após os fatos. 8. O pedido de desclassificação para roubo tentado não merece acolhimento. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada. No caso, o aparelho celular foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima, tendo sido recuperado apenas posteriormente, em razão da rápida atuação policial. 9. Aplica-se à hipótese o entendimento consolidado na Súmula nº 582 do STJ, segundo a qual: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” 10. A dosimetria da pena não comporta reparo. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistiram agravantes ou atenuantes, e, na terceira fase, incidiu apenas a majorante do concurso de pessoas, na fração mínima de 1/3, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. 11. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, em consonância com a manutenção da sentença condenatória. IV. Dispositivo 12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8046671-87.2024.8.05.0001, em que figura como apelante JACKSON PURIDADE GOMES, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, , em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator